Tribunal: TJES
Processo: 5006017-23.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006017-23.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS FERNANDO NASCIMENTO
APELADO: NELIO CEZAR MILAGRE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Carlos Fernando Nascimento visando à reforma de sentença que, em sede de ação monitória, reconheceu a existência de dívida em valor atualizado de R$ 5.655,03, decorrente do inadimplemento das parcelas de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, acolhendo o pedido formulado por Nélio Cezar Milagre. O apelante alega culpa exclusiva do recorrido pelo inadimplemento, ausência de liquidez e certeza do título e falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o título apresentado pelo autor ostenta os requisitos de certeza e liquidez para embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se houve correta distribuição do ônus probatório diante da alegação de exceção de contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cláusula contratual que previa o abatimento do valor de R$ 950,00 condicionado à prévia instalação do padrão de energia pelo apelante não autoriza a exclusão do montante cobrado na ausência de comprovação do implemento da condição suspensiva, mantendo-se hígida a liquidez e certeza do título.

4)
O apelante, ao invocar a exceção de contrato não cumprido, assumiu o ônus de provar o inadimplemento contratual do recorrido, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, sem apresentar qualquer elemento probatório mínimo que indicasse o cumprimento da condição a que estava vinculado o abatimento.

5)
A ausência de prova da instalação do padrão de energia torna inaplicável a cláusula invocada, não havendo que se falar em carência da ação ou ilegitimidade do procedimento monitório, tampouco em violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula contratual submetida a condição suspensiva não gera abatimento de valor se não comprovado o implemento da condição por quem a ela se sujeita.

2. O título representado por contrato particular de promessa de compra e venda inadimplido mantém liquidez e certeza quando não desconstituído por prova efetiva de fato impeditivo.

3. O ônus da prova do inadimplemento contratual do credor recai sobre o devedor que invoca a exceção de contrato não cumprido.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 476 do Código Civil; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a perquirir a regularidade do título que instrui a ação monitória de origem, precipuamente no que concerne à presença dos requisitos de liquidez e certeza, e, como corolário lógico, aferir o acertamento da distribuição do ônus probatório relativo à exceção de contrato não cumprido.

O apelante, em esforço argumentativo, busca deslocar o cerne da questão do plano do direito material – o adimplemento das obrigações contratuais – para o plano do direito processual, ao advogar pela carência de ação por suposta iliquidez do título.

Não obstante a aparente engenhosidade da tese, impõe-se reconhecer que esta não merece prosperar.

Com efeito, a alegação de que o crédito postulado seria ilíquido, em razão da não dedução prévia do valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), parte de premissa juridicamente equivocada.

A análise da Cláusula Décima do "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda" (Id. 30207449) é o ponto fulcral para o deslinde da causa.

Dispõe a referida cláusula:

"Os contratantes acordam que no momento em que o Comprador providenciar o padrão de energia para a referida laje, o Vendedor custeará com o valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), os quais serem abatidos nas parcelas vincendas do referido imóvel, em data posterior a sua instalação".

A redação é inequívoca ao estabelecer
obrigação de natureza condicional
.

O direito ao abatimento do valor – ou, em outros termos, a obrigação do apelado de arcar com tal despesa – fora submetido a condição suspensiva: a prévia "providência" e "instalação" do padrão de energia pelo próprio apelante.

É dizer, o crédito em face do recorrido somente se tornaria exigível após o implemento do evento futuro e incerto que dependia de exclusiva atuação.

Nesse contexto, ao tempo do ajuizamento da demanda, não havendo nos autos qualquer adminículo de prova de que o recorrente tenha cumprido a condição que lhe fora imposta, a obrigação do apelado de abater o valor de R$ 950,00 permanecia com eficácia suspensa.

Por conseguinte, o crédito do apelado mantinha-se líquido e certo no montante originalmente pactuado e inadimplido, não havendo que se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Vale consignar que a via monitória é o foro por excelência para se dirimir controvérsias sobre a exatidão do débito fundado em prova escrita, permitindo, no bojo dos embargos, a ampla discussão sobre o
quantum debeatur
.

Superada a questão processual, que em verdade se confunde com o próprio mérito da causa, a solução da lide recai sobre a correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, matéria na qual o juízo sentenciante atuou com irrepreensível acerto.

O apelante, ao opor embargos monitórios, invocou a exceção de contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil.

Ao fazê-lo, atraiu para si o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, o suposto inadimplemento prévio da obrigação a cargo do apelado, conforme dicção do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Todavia, a prova dos autos caminha em sentido diametralmente oposto à pretensão.

Como visto, o plexo contratual estabelecia ordem cronológica para o cumprimento das obrigações correlatas: primeiro, a instalação do padrão pelo apelante; depois, o custeio pelo apelado.

Com efeito, permaneceu inerte o apelante quanto ao ônus probatório que lhe competia, porquanto se absteve de coligir aos autos qualquer elemento de convicção — seja documental, testemunhal ou de outra natureza — apto a demonstrar a efetiva realização da obra, fato constitutivo do direito que alegara.

À evidência, a defesa permaneceu no plano meramente retórico, desprovida de lastro fático-probatório.

Por conseguinte, a manutenção da sentença é medida que prestigia o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais.

Revela-se contraditório à boa-fé e ao comportamento esperado das partes
(venire contra factum proprium
) permitir que o recorrente, após se beneficiar do imóvel, se valesse da própria inércia em cumprir obrigação que lhe cabia para se eximir do pagamento do preço ajustado.

Por tais fundamentos, a r. sentença vergastada, por ter realizado a correta exegese do negócio jurídico e aplicado com precisão as normas processuais atinentes à espécie, não merece qualquer reparo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.